Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724907-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão da MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação de bens móveis da residência da devedora, mantendo a execução suspensa, com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC. O agravante discorre sobre o cabimento da penhora de salários, à luz do entendimento recente do STJ. Aduz que a agravada não pode se valer da impenhorabilidade dos bens móveis da sua residência sem demonstrar que sejam de baixo ou valor ou necessários às necessidades comuns a um médio padrão de vida. Aponta a necessidade de que se verifique se há bens de valor elevado ou desnecessários na residência. Ressalta não ser cabível a presunção de que a agravada não ostente uma vida luxuosa, sem que haja a avaliação dos elementos concretos. Pondera que a execução é pautada no interesse do credor. Afirma haver perigo de dano, porque a execução se estenderá indefinidamente, além de ter sido determinado o arquivamento. Conclui requerendo “a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução”, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, pontue-se que as digressões quanto à impenhorabilidade salarial são alheias ao conteúdo da decisão recorrida e da petição que a provocou. Quanto ao mais, em que pese o agravante ter expressamente requerido a “concessão de efeito suspensivo”, a rigor, a sua pretensão é de antecipação da tutela recursal, visando a adoção imediata das providências que reputa pertinentes ao prosseguimento do feito de origem. Assim, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens da agravada passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente, bem como do risco de que possa dilapidá-los antes do cumprimento da medida requerida. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível expedição do mandado de penhora, remoção e avaliação de bens móveis que porventura estejam excepcionados da impenhorabilidade ditada pelo inciso II do art. 833, do CPC, o que somente se pode constatar in loco, pelo Oficial de Justiça (acórdãos nos 1821221, 1795573, 1649113, dentre muitos). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do mandado de penhora, remoção e avaliação de bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, a ser cumprido no endereço indicado pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator